Tribunal: TJDFT
Processo: 0022049-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO O autor informou o falecimento do réu JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE, através da certidão de óbito de ID. 28262503. Na certidão é relacionado o nome dos herdeiros. Atento ao princípio da cooperação, e tendo em vista que o réu não possuía advogado constituído, por atuar em causa própria nestes autos, intime-se o autor ARIOVALDO para declinar no prazo de quinze dias o paradeiro do espólio e/ou endereço em que podem ser encontrados os sucessores, a fim de deflagrar a habilitação. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15